Tribunal: STF
Processo: HC 92598
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
EMENTA
Habeas Corpus. Não-conhecimento.  Precedente da
   Corte.
1. A Corte assentou que não se conhece de habeas corpus
   quando se trate de extradição, "que é processo sujeito à
   jurisdição única desta Corte, mas que não tem por objeto crime
   sujeito à jurisdição dela em uma única instância" (QO no HC
   76.628/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ
   de 12/6/98).
2. Habeas corpus não conhecido.